Tribunal: TJMT
Processo: 1017671-31.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017671-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[JACKSON SOARES - CPF: 068.036.511-77 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DESRESPEITO A POLICIAL PENAL. DECRETO ESTADUAL SUPERVENIENTE. RECLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO LEVE. IMPOSSIBILIDADE. HIERARQUIA DAS NORMAS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. RETROATIVIDADE BENÉFICA INAPLICÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu a desclassificação de falta disciplinar de natureza grave para leve. O reeducando proferiu ofensas e palavras de baixo calão contra policiais penais durante revista estrutural. A insurgência recursal sustenta a aplicação retroativa de decreto estadual superveniente que tipifica o uso de linguagem desrespeitosa como falta de natureza leve.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de decreto estadual que classifica conduta desrespeitosa como infração leve tem o condão de afastar a tipicidade da falta grave estabelecida na Lei de Execução Penal federal, à luz da repartição de competências e da hierarquia normativa.

III. Razões de decidir
3. O sistema disciplinar da execução penal reserva à legislação federal a definição das faltas graves, delegando aos estados apenas a especificação de faltas médias e leves, conforme a inteligência do artigo 49 da Lei de Execução Penal.
4. A inobservância do dever de obediência e respeito aos servidores no exercício de suas funções encontra subsunção direta no binômio normativo dos artigos 50, inciso VI, e 39, inciso II, da legislação federal, configurando infração de natureza grave.
5. O decreto estadual não possui estatura normativa apta a desconstituir ou mitigar o padrão de gravidade fixado pelo legislador federal, sob pena de usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual penal.
6. A ausência de validade constitucional da norma local, no ponto em que colide com a lei geral federal, obsta a incidência do princípio da retroatividade da norma mais benéfica, prevalecendo a imperatividade da norma federal sobre o sistema penitenciário nacional.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A tipificação de conduta como falta grave pela Lei de Execução Penal federal não pode ser mitigada ou reclassificada para infração leve por decreto estadual, em observância à hierarquia das normas e à competência legislativa da União."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 22, I, e art. 24; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 39, II e V, 49 e 50, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AREsp: 1801333 SP 2020/0322062-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 11/02/2021.

HC n. 418.100/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 4/12/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
Jackson Soares
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que indeferiu o pedido de desclassificação de falta disciplinar de natureza grave para natureza leve.

O agravante cumpre pena total de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio. Consta dos autos que, em 23/03/2024, durante uma revista e atendimento emergencial na unidade prisional, o reeducando teria proferido xingamentos e palavras de baixo calão contra policiais penais. Tal conduta foi apurada em Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) e homologada judicialmente como falta grave, com base no art. 50, VI, combinado com o art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal (LEP).

A defesa técnica sustenta, em apertada síntese, que sobreveio o Decreto Estadual nº 1.652/2026, o qual tipifica o "emprego de linguagem desrespeitosa" expressamente como
falta leve
. Argumenta a incidência do princípio da retroatividade da norma mais benéfica e do princípio da especialidade, alegando que a norma estadual, ao exercer a competência delegada pela LEP, deve prevalecer para desclassificar a conduta.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento da hierarquia das leis, uma vez que a LEP, como lei federal, define as faltas graves, não podendo um decreto estadual contrariá-la.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através da eminente procuradora, Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Agravo em Execução Penal – falta grave – conduta desrespeitosa a agente penitenciário – pretensão de desclassificação com base em decreto estadual superveniente – impossibilidade – matéria disciplinar regida pela Lei de Execução Penal – competência legislativa privativa da união – inaplicabilidade de norma infralegal estadual – retroatividade da norma mais benéfica inviável – decisão mantida –
pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Os fatos que deram origem à sanção disciplinar ocorreram no dia 23 de março de 2024. Na ocasião, policiais penais realizavam procedimentos de contenção e revista na ala do reeducando Jackson Soares quando este, de forma voluntária e consciente,
passou a desferir ofensas verbais e palavras de baixo calão contra os agentes públicos que estavam no exercício de suas funções
. A conduta foi devidamente registrada e processada administrativamente, resultando no reconhecimento da infração disciplinar de natureza grave.

A tese central da defesa reside na aplicação de um decreto estadual recente que classifica o desrespeito verbal como falta leve, pretendendo que esta norma retroaja para beneficiar o agravante. No entanto, tal raciocínio ignora o sistema de repartição de competências e a hierarquia das normas em nosso ordenamento jurídico.

Primeiramente, é preciso destacar que a Lei de Execução Penal (Lei Federal nº 7.210/84) estabelece, em seu artigo 49, uma divisão clara: compete à
legislação federal
(a própria LEP) definir quais condutas constituem
faltas graves
, enquanto a legislação local (estadual) tem competência apenas para especificar as faltas leves e médias.

O artigo 50, inciso VI, da LEP, é explícito ao considerar falta grave a inobservância dos deveres previstos nos incisos II e V do artigo 39. O inciso II do artigo 39 estabelece como dever do condenado a "obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se". Portanto, a conduta de desrespeitar, xingar ou ofender um policial penal já está tipificada pela
lei federal
como falta grave.

Ao editar um decreto que classifica essa mesma conduta para "falta leve", o Poder Executivo Estadual extrapolou sua competência. Não cabe a um decreto estadual — norma hierarquicamente inferior — contrariar o que uma lei federal definiu como falta grave.

A conduta do agravante — ofender servidores no exercício da função — não é um fato isolado de menor importância; ela atenta diretamente contra a disciplina e a ordem da unidade prisional. A manutenção da classificação como falta grave é necessária para preservar o respeito às autoridades e a eficácia do sistema progressivo de cumprimento de pena.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) em obediência ao princípio da hierarquia das leis, a Lei Estadual deve observar as normas contidas na Lei Federal, hierarquicamente superior(...)”.
(STJ - AREsp: 1801333 SP 2020/0322062-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 11/02/2021)

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESOBEDIÊNCIA AOS AGENTES PENITENCIÁRIOS.

SUBVERSÃO DA ORDEM E DISCIPLINA CARCERÁRIAS. ART. 50, I e VI, C/C O ART. 39, II e V, AMBOS DA LEP. FALTA GRAVE. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2.

Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que a desobediência aos agentes penitenciários, com subversão da ordem e disciplina carcerárias, constitui-se em falta grave
, a teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da
Lei de Execuções Penais.

3. Registre-se que já decidiu este Tribunal que ''A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral" (HC 391170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC 334732 , Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016.

4. Impende ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição da falta grave, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias ordinárias, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos da execução, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio heroico, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.

5. Anote-se, ainda, que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp representativo de controvérsia n. 1.364.192/RS, da relatoria do Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, em sessão de julgamento realizada no dia 12/2/2014, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial para, em razão da prática de falta grave, considerar interrompido o prazo tão somente para a progressão de regime.

6. Por fim, no caso concreto, o Tribunal a quo determinou a perda de 1/3 dos dias remidos de forma fundamentada, não havendo como reconhecer o apontado constrangimento ilegal.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 418.100/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 4/12/2017.)

Portanto, uma vez que a conduta se amolda perfeitamente aos artigos 39, II e 50, VI da Lei de Execução Penal, deve ser mantido o reconhecimento da falta grave e todos os seus consectários legais (perda de dias remidos e alteração da data-base).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso interposto por Jackson Soares, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026